Tribunal: TJSP
Processo: 2216588-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de declaração de nulidade de ato administrativo. Antecipação de tutela. Impossibilidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de demissão. Imprescindibilidade de contraditório. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pelo agravante. Recurso improvido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de declaração de nulidade de ato administrativo. Antecipação de tutela. Impossibilidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de demissão. Imprescindibilidade de contraditório. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pelo agravante. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216588-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante RAMÃO
HÉLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2216588-06.2019.8.26.0000.
COMARCA: PRAIA GRANDE.
AGRAVANTE: RAMÃO HÉLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE.
VOTO 33.268.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de
declaração de nulidade de ato administrativo. Antecipação de tutela.
Impossibilidade. Presunção de legitimidade
e veracidade do ato administrativo de
demissão.
Imprescindibilidade
de
contraditório.
Não
preenchimento
dos
requisitos necessários para concessão da
objetivada
tutela
antecipada.
Desacolhimento
ao
argumentado
pelo
agravante. Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 15) interposto por Romão Hélio Gonçalves
de Oliveira Junior à respeitável decisão (folhas 682
dos autos principais) pela qual, a propósito de ação
com escopo de declaração de nulidade de ato
administrativo promovida contra o Município da
Estância Balneária de Praia Grande, se lhe indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
3
pedido de provimento liminar a fim de que reconduzido ao respectivo cargo do qual fora
demitido (Guarda Civil Municipal).
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preenchimentos dos requisitos
exigidos à concessão da objetivada antecipação de
tutela; b) inexistir perigo de irreversibilidade da
decisão, pois verbas alimentares são repetíveis; c)
carecer o ato administrativo impugnado de legalidade
e motivação própria; d) consideração ao “parecer
jurídico emitido pela procuradoria do gabinete”; e)
ainda
estar
em
exercício
das
respectivas
atribuições; f) a pena de demissão fora-lhe aplicada
com fundamento em ato administrativo nulo; g) tratar-
se de matéria de ordem pública; h) logo, requerer a
concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que
determinada a reintegração provisória dele ao cargo;
i) para o final, objetivar o provimento deste
recurso.
Não se concedeu a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 712 a 715).
Sobreveio
resposta
pelo
agravado
(folhas 720 a 729), em resumo, no sentido do
improvimento.
É o relatório, preservado, no mais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
4
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pelo ora agravante motivo de descrição resumida no
relatório deste voto -, porque não preenchidos os
requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil1 para a conferência da antecipação de
tutela objetivada.
Com efeito, em conformidade a esse
dispositivo, para a concessão do provimento de
urgência é imprescindível que estejam atendidos os
seguintes pressupostos: demonstração de elementos
relacionados à verossimilhança do alegado pela
parte, risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
em
razão
da
demora
na
prestação
jurisdicional e reversibilidade dos efeitos dessa
decisão.
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
5
Na hipótese sob exame, porém, não há
elementos
relativos
ao
preenchimento
dos
supracitados requisitos.
Esse recorrente promovera ação com o
escopo de declaração de nulidade de ato administrativo contra o Município da Estância
Balneária de Praia Grande, alegando, entre o mais,
que o ato administrativo pelo qual demitido padece
ilegalidade e ausência de motivação.
O digno juiz da causa indeferiu o
provimento de urgência tendente à reintegração do
ora recorrente ao apontado cargo, fazendo-o nos
seguintes termos (folhas 682 dos autos principais):
“Exige a lei para a concessão da tutela de
urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito do autor e o perigo de dano ou o risco do resultado
útil do processo (art. 300, do CPC).
No presente caso, ao menos em sede de
cognição sumária não vislumbro elementos suficientes a
afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
atacado, o que somente será possível após o exame de todos
os elementos de prova e a oitiva da parte passiva. (...)”.
A despeito do argumentado pelo ora
agravante no sentido de estar o parecer jurídico
emitido pela Procuradoria do Gabinete do Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
6
eivado de vício insanável, o qual, aliás, fora
fundamento para a pena de demissão sustentação que
diz respeito ao mérito da ação principal e, desse
modo, não cabe no estreito âmbito de cognição deste
recurso -, em princípio, considera-se serem as
presunções de legitimidade e veracidade atributos do
ato administrativo.
Logo, eventual desacerto decorrente da
apontada
demissão
necessitará
apuração
mais
detalhada e mediante a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se
verifica possível, ao menos nesta oportunidade.
Portanto,
considera-se
caso
de
manutenção da respeitável decisão agravada.
Nesse sentido, ainda, são presentes,
mutatis mutandis, arestos desta Corte cujas ementas
têm seguintes conformidades:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança. Professor Educação Básica II. Extinção do
contrato
de
trabalho
temporário
do
impetrante
em
decorrência da aplicação de penalidade de dispensa em
processo
administrativo
disciplinar.
Pretensão
à
anulação do ato de extinção. Liminar indeferida pela
decisão agravada. Exame do mérito que deve adequar-se
aos
limites
estreitos
do
mandado
de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
7
Ilegalidade não comprovada. Elementos dos autos que,
pelo menos por ora, não são suficientes para elidir a
presunção
de
legalidade
do
ato
administrativo
de
extinção. Recurso não provido”2.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
-
ANULAÇÃO DA DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO COM PEDIDO
DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NO CARGO - DISCUSSÃO SOBRE A
MOTIVAÇÃO FUNDADA DA DISPENSA MATÉRIA CONTROVERTIDA -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273 DO CPC PARA A CONCESSÃO
DA MEDIDA OU PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR COM AMPARO NO
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - PREPONDERÂNCIA, AO
MENOS POR ORA, DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
1. A tutela antecipada não se presta para prevenir
possível lesão de direito ameaçado, constituindo, ao
contrário, o exercício do próprio direito afirmado pelo
autor na inicial da demanda. 2. Portanto, para que a
tutela antecipada seja deferida hão de estarem presentes
os pressupostos exigidos pelo artigo 273 do CPC,
ausentes na espécie, devendo-se proceder com a cautela
adotada pelo magistrado de se aguardar, em respeito ao
contraditório amplo, a citação da parte contrária e a
apresentação da defesa, com instauração de ampla da
dilação probatória. RECURSO DESPROVIDO”3.
2 Agravo de instrumento 2007730-67.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Carlos Villen, julgamento em 10 de fevereiro de 2019.
3 Agravo de instrumento 0094683-15.2012.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 11 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216588-06.2019.8.26.0000 -Voto no 33.268
8
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.